Tribunal: STF
Processo: RHC 253065
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-19
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 937.202/MS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente “cumpre pena em regime semiaberto no presídio militar da capital e que, após sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, houve a decisão que determinou a sua transferência para unidade prisional comum”. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. EX-MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO COMUM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de Justiça mencionou que, após a exclusão do agravante dos quadros da corporação, ele não tem direito ao cumprimento da pena em prisão militar, devendo, todavia, sua segurança ser garantida na transferência para a prisão comum. 



    4. A legislação vigente, incluindo o art. 62 do Código Penal Militar, estabelece que civis, como é o caso do agravante após sua exclusão, devem cumprir pena em estabelecimento prisional civil. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a execução da pena de ex-militar excluído da corporação compete à Justiça Comum, não havendo direito à prisão especial em estabelecimento militar.



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “direito de cumprir pena em Presídio Militar, sendo a exceção somente quando não houver tal estabelecimento no local, o que não é hipótese em apreço, já que o paciente vem cumprindo, até aqui, a pena no PME em Campo Grande”. 



    Assim, requer-se o provimento do recurso, “para o fim de conceder a ordem, ordenando que o paciente cumpra sua reprimenda no Presídio Militar”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, a controvérsia suscitada pela defesa – relacionada ao local de cumprimento da pena pelo paciente – não configura, em rigor, uma hipótese de constrangimento ilegal que afete o direito de locomoção, requisito essencial para a concessão do Habeas Corpus (art. 5º, LXVIII, da CF/88).



    Nesse ponto específico, portanto, não se verifica qualquer ameaça ou coação à liberdade individual do paciente que justifique o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, não cabendo vulgarizar e banalizar essa garantia fundamental (cf. HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).



    Conforme já decidiu este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em caso análogo, “a transferência do paciente de um estabelecimento penal militar para um estabelecimento penal civil, por si só, não se constitui em ofensa à sua liberdade de locomoção”, pressuposto para a concessão de Habeas Corpus (HC 94.920/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/6/2008). 



    De todo modo, a Corte estadual, em sede de Agravo em Execução Penal, consignou que, em se tratando de “ex-militar que foi excluído da corporação após a prática de crime e garantida sua segurança no presídio comum, já que não tem contato com os demais detentos, não há razões para cumprir sua reprimenda na unidade prisional especial”. 



    A adoção de medidas específicas para garantir a segurança do paciente, como sua alocação em cela separada dos demais condenados, reforça a inadequação do Recurso em Habeas Corpus. Isso porque, além de não envolver o direito de locomoção, também não se mostra apropriado, nesta via, desconstituir a conclusão da instância ordinária, que deixou consignado o implemento de providências de segurança em favor do apenado. 



    Por fim, destaco os seguintes trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    [...]



    2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado, no âmbito da “Operação Oiketicus”, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de exclusão dos quadros da PM/MS, em razão da prática dos crimes previstos no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva) c/c art. 71 do CP, e art. 2º, caput e §4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). 



    3. Consta, ainda, que durante o cumprimento da pena o recorrente foi excluído das fileiras da PM/MS por decisão publicada em 12/01/2024, passando a ostentar a condição de civil.



    4. Ato contínuo, o Juízo das Execuções determinou a transferência do recorrente para o estabelecimento penal comum, para o cumprimento do restante da reprimenda no regime semiaberto, com a ressalva de que fossem adotadas as cautelas necessárias à segurança do apenado.



    [...]



    19. No momento em que foi formalizada a exclusão do recorrente das fileiras da PM/MS, ele inevitavelmente foi alçado à condição de “civil”, o que o torna inapto a permanecer em ambiente essencialmente militar regido pelas regras específicas da caserna, em especial os princípios da hierarquia e disciplina militares (CF, art. 422), inexistindo a prerrogativa de cumprimento de pena em estabelecimento penal militar para ex-militares, sob pena de violação ao art. 62 do CPM:



    Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. 



    20. Ademais, tratando-se de ex-militar (atualmente civil), ressoa incongruente invocar a incidência da Lei nº 14.751/2023, cujo artigo 18, incisos V e VI, dispõem o seguinte: 



    Art. 18. São garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, entre outras: 



    (...) 



    V - prisão criminal ou civil, antes de decisão com trânsito em julgado e enquanto não perder o posto e a patente ou a graduação, em unidade prisional militar do respectivo ente e, na falta desta, em unidade militar estadual, à disposição de autoridade judiciária competente; 



    VI - cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de sentença transitada em julgado, em unidade prisional militar e, na falta desta, em unidade prisional especial, separado dos demais presos do sistema penitenciário comum, quando a disciplina ou a ordem carcerária exigirem, quando perder o posto e a patente ou a graduação; 



    21. Conforme bem apontou o Ministério Público Estadual, “é razoável a prisão em unidade prisional militar daquele que ainda possui o posto e a patente ou a graduação, conforme disposto no supracitado inciso V, justamente pelo fato do agente ser militar, o que não acontece na hipótese descrita no inciso VI, pois o indivíduo excluído da corporação passa à condição de civil, sendo ilógica a sua permanência em unidade prisional militar” (fls. 55).



    22. Ainda sobre o dispositivo em comento, é oportuno transcrever as seguintes ponderações lançadas no aresto estadual:



    [...] 



    Não faz qualquer sentido, até por violação ao princípio da razoabilidade, que o militar preso provisoriamente apenas possa permanecer em unidade prisional militar enquanto não perder a graduação e o ex-militar (aquele que perdeu a graduação) possa cumprir pena definitiva na prisão especial. [...] 



    23. Por fim, vale salientar que embora assentada a impossibilidade da permanência do recorrente na unidade prisional militar em que cumpria pena até a sua exclusão da corporação, ocorrida em 12/01/2024, foi expressamente ressalvado pelo Juízo das Execuções a necessidade de garantir a segurança do apenado quando da transferência para o estabelecimento penal comum.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que os autos não indicam qualquer restrição abusiva ou arbitrária ao direito de ir e vir do recorrente.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 19 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente